Tribunal: TJDFT
Processo: 0010618-62.2019.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONHECIMENTO ACERCA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. ÔNUS DA PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA NÃO PROCEDENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE EXASPERAÇAO DA PENA-BASE EM 1/8 (UM OITAVO). CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Havendo nos autos provas de que o acusado recebeu e ocultou produto de origem ilícita, mantém-se a condenação pela prática do crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal, não havendo falar em absolvição.
2. No crime de receptação, a prova do dolo é realizada por meio do comportamento do acusado e das circunstâncias fáticas. A jurisprudência entende que, quando o objeto é apreendido na posse do réu, inverte-se o ônus da prova, cabendo-lhe demonstrar que desconhecia a origem ilícita do bem.
3. Na 1a fase da dosimetria penal, à luz do critério objetivo-subjetivo, exaspera-se a pena-base segundo a fração de 1/8, calculada sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas, em abstrato, para o tipo penal, por cada circunstância judicial considerada em desfavor do réu.
4. Apelação criminal conhecida e não provida.